Tribunal: TJPA
Processo: 0807154-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807154-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CERAMICA CASTANHEIRA LTDA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela Cerâmica Castanheira LTDA em face de despacho que determinou a comprovação documental da hipossuficiência da agravante, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça e de recolhimento das custas processuais sob pena de deserção. A agravante alegou não ter sido concedido prazo razoável para juntar os documentos comprobatórios, justificando a situação de crise financeira para fins de concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que alega hipossuficiência financeira, sem, contudo, apresentar documentação
tempestiva
que comprove a situação de dificuldade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica requer comprovação da hipossuficiência financeira, conforme Súmula 481/STJ.

4. A recorrente foi intimada a apresentar documentos comprobatórios, incluindo balanço patrimonial, declaração de imposto de renda e comprovante de despesas habituais, mas os documentos foram apresentados fora do prazo legal, operando-se a preclusão temporal.

5. O indeferimento da justiça gratuita a pessoas jurídicas que não comprovam adequadamente sua hipossuficiência não representa violação ao acesso à Justiça, mas sim cumprimento dos requisitos processuais, conforme entendimento consolidado desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento
: ‘1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica requer comprovação tempestiva da hipossuficiência econômica, sob pena de preclusão. 2. Documentos juntados intempestivamente não são suficientes para afastar a inadmissibilidade recursal decorrente da deserção.’"

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 7º, e 1.007.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE IRITUIA/PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807154-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CERÊMICA CASTANHEIRA LTDA

AGRAVADO: ITAÚ S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CERÂMICA CASTANHEIRA LTDA,

em face do despacho de Id. 20484582, em que determinou a comprovação documental da hipossuficiência da agravante e, em caso de não atendimento da determinação judicial, apontou que restaria desde já indeferida a gratuidade de justiça processual requerida, oportunizando ao recorrente, o recolhimento das custas processuais, no prazo legal, independente de nova intimação, sob pena de
deserção
.

Em suas
razões
, sob Id. 20999606, a agravante alegou, em síntese, que este juízo
ad quem
deixou de conceder a benesse sem sequer possibilitar prazo razoável para juntada dos documentos comprobatórios acerca de sua hipossuficiência financeira.

Argumentou que se encontra com graves problemas financeiros, os quais o impede de realizar o custeio de suas despesas básicas, provado mediante documentação juntada aos autos,
ainda que intempestiva
, haja vista o curto prazo que fora concedido.

Com isso, reiterou a impossibilidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo à saúde financeira da empresa.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para concessão da justiça gratuita ao recorrente e prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões
, consoante certidão de Id. 21987427.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Cinge-se a irresignação do recorrente quanto ao indeferimento da justiça gratuita,
ante a juntada intempestiva da documentação requerida, bem como o não recolhimento das custas processuais, importando no não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento
.

No entanto, antecipo que tais alegações não merecem prosperar.

Explico.

Da análise dos autos, colhe-se que a recorrente, sociedade empresária, postulou pelo benefício da gratuidade processual, ante a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, por se encontrar com sua vida financeira abalada, sofrendo, inclusive, diversas execuções de título extrajudicial.

Com efeito, tendo-lhe sido solicitado a juntada de documentos que atestassem a alegada hipossuficiência econômica,
somente juntou estes após o exaurimento do prazo legal, tampouco recolheu as aludidas custas de preparo, embora oportunizado.

Sob esse viés, a gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e agora normatizada pelo CPC/2015, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

Ademais, a insuficiência financeira não existe exclusivamente para as pessoas físicas, as pessoas jurídicas também podem receber o benefício. Entretanto, a concessão não é incondicional, cabe à parte requerente demonstrar que faz jus.

Nesse sentido, especificamente em relação à
Pessoa Jurídica
, a Colenda Corte de Justiça sedimentou entendimento sumular, no sentido de que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481 do STJ). Ilustrativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481 do STJ).
A parte, apesar de intimada, não comprovou a hipossuficiência e teve o pedido indeferido. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

2. Ademais, o recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem concluiu estarem ausentes os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”. (AgInt no AREsp 1765701/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 481/STJ. ENUNCIADO DE SÚMULA. VIOLAÇÃO. SÚMULA N. 518/STJ. PETIÇÃO. EMENDA. CONTEÚDO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282 E 356/STF. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481).

3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518).

4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).

5. Agravo interno a que se nega provimento.”. (AgInt no AREsp 1688862/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Na hipótese em exame, verifico que a recorrente, pessoa jurídica, não se desincumbiu de tal
mister,
tampouco recolheu as custas, ainda que oportunizado. A agravante fora intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, através da juntada aos autos dos documentos solicitados no despacho de Id. 20484582, como: o faturamento da empresa, o balanço patrimonial, a declaração de imposto de renda Pessoa Jurídica e comprovação de despesas habituais, uma vez que não teria acostado, documentos suficientes a justificar a concessão da benesse.

Observa-se que, no
decisum
de minha lavra, fora oportunizado, e concedido prazo para que a recorrente, recolhesse as custas referentes ao preparo recursal, no entanto, esta, manteve-se inerte, consoante certidão de Id.20712101, apresentando a documentação requerida somente 4 dias após a referida certificação, operando-se, portanto, a preclusão, nos termos do art. 223 do CPC, tendo em vista que deixou de apresentar qualquer justificativa para a sua apresentação extemporânea.

Destaco que, em que pese o esforço argumentativo da recorrente quanto ao prazo concedido, esta não juntou aos autos petição prévia requerendo, de forma justificada, a dilação do prazo para apresentação dos referidos documentos, apresentando, contudo, somente após o decurso do lapso temporal.

Ademais, é importante frisar que o indeferimento da gratuidade de justiça não representa uma negativa de acesso à justiça, mas sim, o cumprimento do ônus probatório, que a legislação processual impõe às Pessoas Jurídicas para que façam jus a essa prerrogativa.

Nesse sentido, cito o entendimento desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO NO PRAZO LEGAL – DESERÇÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MONOCRÁTICA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Consta das razões deduzidas pela ora agravante fazer jus ao benefício da justiça gratuita por ser pessoa jurídica que se encontra impossibilitada de arcar com os encargos processuais, por estar inativa desde o ano de 2017, salientando que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma do artigo 98 do CPC.

2. Analisando os autos, verifica-se ao interpor o recurso de Agravo de Instrumento, o agravante, ora recorrente, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça recursal, oportunidade em que foi determinada a intimação deste para comprovar a sua hipossuficiência financeira em arcar com as custas recursais.

3. Em observância ao disposto no art. 99, §2º do CPC, foi determinada a intimação do recorrente para efeito de comprovação do preenchimento dos pressupostos ensejadores da concessão da gratuidade de justiça, sob pena do indeferimento do pedido (ID 9888341), tendo o recorrente apresentado manifestação afirmando fazer jus aos benefícios justiça gratuita, juntando para tanto a Declaração de Débitos e Débitos Tributários Federais - DCTF (ID 10171785).

4. Ato contínuo, sobreveio decisão de ID 10350049, que indeferiu o pedido de gratuidade, em face da referida decisão foi oposto Embargos de Declaração (ID 10442554), os quais foram rejeitados (ID 12477466), ensejando o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento na decisão de ID 14360925, ora agravada.

5. Com efeito, indeferido o benefício da gratuidade de justiça, teve início o prazo o legal (5 dias) para que a parte recorrente, procedesse o regular recolhimento do preparo, que, entretanto, não foi efetuado na hipótese.

6. Destarte, para efeito de esclarecimento, em que pese o ora recorrente ter colacionados aos autos Declaração de Débitos e Débitos Tributários Federais - DCTF (ID 10171785-Págs.1/2, 10171787 - Pág.1/2, 10171788 - Pág. 1/2, 10171789 - Pág. 1/2, 10171790 - Pág. 1/2, 10171791 - Pág. 1/2), tais documentos atestaram tão somente a situação de inatividade da recorrente, não comprovando a existência de qualquer débito pendente, não servindo assim, para comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

7. A ausência de requisitos de admissibilidade do recurso intentado ou a intempestividade para sanar os vícios apontados, como o
preparo, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, acarreta a pena de deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

8. Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido para manter a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808136-20.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023 ).

“RECURSO INOMINADO. ART. 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. PEDIDO DE AJG SEM COMPROVAÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA JUNTAR A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. JUNTADA INTEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO
DECLARADA.RECURSO NÃO CONHECIDO.”. (TJ-RS - RI: 50023567720198210058 NOVA PRATA, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 17/08/2022, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/08/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
AGRAVANTE QUE, INTIMADO PARA JUNTAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA, QUEDOU-SE INERTE, DANDO ENSEJO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. JUNTADA INTEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0051121-80.2022.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: SUBSTITUTO HORACIO RIBAS TEIXEIRA - J. 17.04.2023) - (TJ-PR - AI: 00511218020228160000 São José dos Pinhais 0051121-80.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: substituto horacio ribas teixeira, Data de Julgamento: 17/04/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2023)

Desse modo, no que diz respeito ao
Agravo de Instrumento
, saliento que, consoante dispõem os arts. 99, § 7º, e 1.007, caput, todos do CPC, o
recurso é considerado deserto e
, por conseguinte,
não deve ser conhecido ante a sua inadmissibilidade
.

Forte em tais argumentos, frisa-se:

Recurso de Agravo Interno:

CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Recurso de Agravo de Instrumento
: Não conhecido, face a sua inadmissibilidade, em decorrência da sua
deserção
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/12/2024